Tribunal: TJMT
Processo: 1039863-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039863-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), CAMILO FARIA MALHEIROS - CPF: 023.111.421-43 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, na qual se busca a suspensão de cobranças e a exclusão de inscrição em cadastros de inadimplentes, decorrentes de débito oriundo de suposto contrato de serviços de telefonia cuja contratação é expressamente negada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada a determinar a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos e a suspensão das cobranças enquanto se discute judicialmente a exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa categórica da existência de relação jurídica, em contexto de relação de consumo, transfere ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sendo inexigível do consumidor a produção de prova de fato negativo.

4.
O reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova evidenciam a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial.

5.
A manutenção da negativação enquanto pendente a comprovação da legitimidade do débito mostra-se desproporcional e potencialmente lesiva, diante dos efeitos restritivos sobre o crédito e a vida econômica do consumidor.

6.
O perigo de dano é inerente à própria inscrição em cadastros de inadimplentes, caracterizando prejuízo de difícil reparação que se prolonga no tempo.

7.
A medida pleiteada é reversível, pois eventual reconhecimento da validade do débito autoriza nova inscrição, inexistindo risco de dano irreparável ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
É cabível a concessão de tutela de urgência para excluir o nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes quando este nega a existência da relação jurídica que originou o débito, cabendo ao fornecedor comprovar a contratação.
2.
A negativação mantida durante a discussão judicial da dívida configura perigo de dano, sendo suficiente, quando reversível a medida, para autorizar a tutela prevista no art. 300 do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 296 e 300; CDC, art. 6o, VIII

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 1016159-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.12.2024; TJMT, N.U. 0073271-11.2013.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de
antecipação de
tutela interposto por
CAMILO FARIA MALHEIROS

em face da decisão proferida
pel
a
Ju
í
z
a
de Direito
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
da
2
a Vara
Cível
da
Comarca de
Cáceres/MT
, que nos autos da
Ação
Declaratória de Inexi
gibilidade
de Débito com
Obrigação de Fazer e Indenização por
Danos Mora
is, com Pedido de Tutela de Urgência
n.
1009558-07.
2025.8.11.00
0
6
, ajuizada em desfavor de

TELEFÔNICA BRASIL
S.A
.,

indeferiu o pedido de tutela de urgência
,
cujo objetivo é a
determina
ção

de
suspensão das cobranças e a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Na origem, o agravante sustenta a inexistência de relação jurídica que ampare a cobrança realizada pela parte ré, afirmando jamais ter contratado os serviços que deram ensejo ao débito apontado, o qual se refere a fatura vinculada a contrato que nega reconhecer. Alega que, mesmo diante da impugnação expressa da dívida, seu nome foi inserido em cadastros restritivos de crédito, ocasionando restrições patrimoniais e abalo à sua esfera jurídica.

O Juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a relação de consumo e deferido a inversão do ônus da prova, entendeu ausente, naquele momento processual, a demonstração suficiente da probabilidade do
direito
, indeferindo a tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de maior dilação probatória.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a negativa de contratação, aliada à ausência de comprovação da relação jurídica pela fornecedora, é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa.

Aduz, ainda, a presença do perigo de dano, consubstanciado na manutenção de seu nome em cadastros restritivos enquanto se discute judicialmente a legitimidade do débito. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela pleiteada.

O pedido de tutela de urgência recursal foi apreciado e indeferido
(Id. 329013399)
, em decisão monocrática, por se entender, naquele juízo preliminar, não suficientemente evidenciada a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões
(Id. 338392853)
.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De proêmio, vale consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso,
CAMILO FARIA MALHEIROS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, em face da empresa
TELEFÔNICA BRASIL S.A
., objetivando a concessão de medida liminar para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de cobranças relacionadas a débito que reputa indevido, oriundo de suposto contrato de prestação de serviços de telefonia que afirma desconhecer, até o julgamento final da demanda.

Ao apreciar a demanda
,
o
Juízo
a quo
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela,
nos seguintes termos:

“[...]

A probabilidade do direito foi fundamentada apenas na alegação de inexistência de relação

jurídica entre as partes. Contudo, a prova documental apresentada restringe-se a documentos

pessoais e a uma captura de tela de consulta ao SERASA (ID. 208745689), os quais não são

suficientes para demonstrar, de plano, a inexistência do contrato ou a ilegalidade da

cobrança. A matéria, portanto, demanda dilação probatória, a fim de se apurar, com

segurança, a origem do débito e a eventual responsabilidade da ré.

[...]

Destaco que eventuais danos morais ou materiais poderão ser integralmente reparados ao

final da demanda, caso reste reconhecida a ilegalidade da cobrança ou da inscrição.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de

tutela de urgência, devendo o feito prosseguir regularmente, com ampla instrução

probatória e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.
[...]” (Id. 211675431, na origem).

Pois bem.

Cuida-se de agravo de instrumento que devolve a esta instância o exame da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada na origem, à luz de um exame mais aprofundado da controvérsia, próprio do julgamento de mérito do recurso.

De início, cumpre consignar, de forma expressa, que a decisão proferida em sede de apreciação de tutela provisória recursal possui natureza precária e não vincula o julgamento definitivo do agravo.

Trata-se de juízo sumário, fundado em cognição superficial, que pode ser revisto quando do exame exauriente da matéria, à vista de uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos.
Nesse sentido, preceitua o artigo 296, do Código de Processo Civil:

“
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”
.

No caso concreto, verifica-se que o agravante nega, de forma categórica, a existência de relação jurídica com a agravada relativamente ao débito que ensejou a negativação de seu nome. Tal circunstância, em se tratando de relação de consumo, desloca para a fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, não sendo razoável exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo, o que configuraria verdadeira prova diabólica.

A decisão agravada, ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferir a inversão do ônus da prova, já sinaliza a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial. Nessa linha, a manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, enquanto pendente a comprovação da legitimidade da dívida pela fornecedora, revela-se medida desproporcional e potencialmente lesiva, sobretudo quando se considera o impacto direto que a negativação exerce sobre o crédito, a reputação e a vida econômica do indivíduo.

O perigo de dano, por sua vez, é inerente à própria negativação indevida, caracterizando-se pela restrição ao acesso ao crédito e pelos reflexos negativos que se irradiam para diversas esferas da vida civil do agravante. Trata-se de dano de difícil reparação, que se protrai no tempo enquanto subsiste a anotação restritiva.

De outro lado, a medida pleiteada apresenta plena reversibilidade, pois, caso venha a ser reconhecida a legitimidade do débito ao final da demanda, nada impede que a agravada promova nova inscrição do nome do consumidor nos cadastros competentes, inexistindo risco concreto de prejuízo irreparável à credora.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - TUTELA PROVISÓRIA - EXCLUSÃO DO NOME - POSSIBILIDADE.
[...]

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.
É possível a exclusão do nome do suposto devedor dos cadastros de inadimplentes enquanto se discute a legalidade do débito, fazendo-se presente a probabilidade do direito nas hipóteses em que o agravado nega ter relação
”
.

(TJ
/
MG
, 12a Câmara Cível, a
gravo de
i
nstrumento 4945036
-
95
.
2024
.
8
.
13
.
0000,
r
elator Des
embargador
José Américo Martins da Costa,
D
je

09/05/2025)
.

“
Tese de julgamento:
‘
É cabível a concessão de tutela de urgência para exclusão do nome do devedor de cadastros restritivos de crédito quando a dívida estiver sendo discutida judicialmente, desde que a medida não apresente risco
de dano irreversível ao
credor.’

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 1.015, I; Lei no 9.492/97.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0073271-11.2013.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2013
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1016159-81.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
,
D
je
05/12/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE FIDELIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA. A cobrança da multa rescisória quando findo o prazo de fidelização prevista no contrato, revela-se, em princípio, abusiva, sendo, inclusive, ilegal a sua renovação automática.
Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito
”
.

(TJ
/
MG
,
11a Câmara Cível, a
gravo de
i
nstrumento 4338075
-
90
.
2024
.
8
.
13
.
0000,
r
elator
a
Des
embargadora
Mônica
Libânio
,
D
je
18/12/2024)
.

N
esse contexto, o aprofundamento da análise dos autos evidencia que estão presentes, de forma concomitante, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência requerida, suspendendo-se a negativação enquanto se discute judicialmente a exigibilidade do débito.

Assim, embora em momento anterior tenha sido indeferida a tutela recursal, a cognição mais ampla agora empreendida conduz a conclusão diversa, autorizando o provimento do recurso.

Ante o exposto,
D
OU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que a parte agravada promova a imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, bem como se abstenha de realizar cobranças relacionadas ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação no processo de origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026